Tribunal: TJBA
Processo: 8173870-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173870-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Negativação indevida. Dano moral
in re ipsa
. Majoração do quantum indenizatório.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude de negativação indevida e fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, insurgindo-se o autor quanto à insuficiência do montante arbitrado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, ou se deve ser majorado.

III. Razões de decidir
3. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ips
a, dispensando a comprovação do prejuízo, por violação direta aos direitos da personalidade.
4. Reconhecida a falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da contratação que originou o débito, resta caracterizado o dever de indenizar, afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.
5. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. O valor fixado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta e dos parâmetros adotados por esta Corte, que tem consolidado o montante de R$10.000,00 em hipóteses análogas de negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 2. É cabível a majoração da indenização quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal."

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação n. 81167742720218050001; Apelação n. 00007814120148050220; Apelação n. 81109188220218050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8173870-63.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUCAS TEIXEIRA DOS SANTOS
e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora